Tribunal: TJDFT
Processo: 0737972-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE EMPRESAS. DILIGÊNCIA AMPLA E GENÉRICA. PROTEÇÃO À PRIVACIDADE DE TERCEIROS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por credor contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Junta Comercial para obtenção do histórico de alterações contratuais de empresas supostamente vinculadas ao devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível deferir diligência ampla e genérica junto à Junta Comercial, sem indicação de empresas específicas e por período demasiadamente extenso, para fins de localização de bens para satisfação de crédito em execução.
III. Razões de decidir
3. Embora a execução se processe no interesse do credor, incumbe a este indicar bens do devedor passíveis de penhora, não podendo transferir integralmente ao Judiciário a atividade de investigação patrimonial.
4. A cooperação processual admite a realização de pesquisas e diligências, desde que o pedido seja proporcional, razoável e circunscrito a elementos concretos que demonstrem pertinência.
5. A ampla requisição de 26 anos de alterações contratuais de empresas não individualizadas potencialmente viola direitos fundamentais à intimidade e privacidade, além de atingir terceiros estranhos ao processo.
6. A ausência de indicação de empresas e respectivos CNPJs inviabiliza o atendimento da diligência nos limites necessários para compatibilizar a execução com a proteção constitucional de dados e documentos de terceiros.
7. Assim, correta a decisão que indeferiu o pedido, por ausência de fundamentação específica e risco de indevida devassa.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É indevida a requisição genérica de informações à Junta Comercial, sem indicação específica de empresas e por período desproporcional, por violar a razoabilidade e os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade de terceiros. 2. A cooperação processual não exime o credor do dever de diligenciar concretamente na busca por bens penhoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: — (Acórdão 2021828, 0752926-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.); (Acórdão 1979425, 0753746-27.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.).